Tribunal: TJDFT
Processo: 0751611-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751611-42.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA – EPP contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0726747-68.2023.8.07.0001, promovido por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, por meio da qual foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, ao fundamento de que não houve nulidade na citação efetuada e de que os cálculos apresentados pela agravada estão em conformidade com o título executivo judicial, não havendo que se falar em excesso na cobrança. Esta egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a r. decisão agravada, consoante o v. acórdão exarado no ID 69161179. Em 25/02/2025, as procuradoras JESSICA VITORIA RICARDO GONÇALVES e LILIAN FERREIRA BEZERRA CARVALHO noticiaram a renúncia do mandato outorgado pela agravante, em virtude da rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes (IDs 69182257 e 69190069). Esta Relatoria, por meio do despacho exarado sob o ID 69724411, determinou a intimação das patronas da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovassem a efetiva comunicação da parte, por meio idôneo, quanto à renúncia do mandato. As procuradoras da parte agravante, no petitório de ID 69724411, informaram o envio de e-mail contendo a notificação de renúncia do mandato outorgado pela agravante, com a comprovação de registro de ciência do sócio administrador Marco Antônio Ferreira Santos (IDs 69724422 a 69724425). Nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Por essa razão, DEFIRO o pedido para determinar à Secretaria da 8a Turma que promova o descadastramento das advogadas no sistema do PJe, e intime-se pessoalmente a parte agravante, a fim de regularizar a representação processual, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 14 de março de 2025 às 14:33:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora